Tribunal: TJPA
Processo: 0801749-18.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801749-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: ELIAKIM SALDANHA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0801749-18.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/SP 178033-A.

AGRAVADO: ELIAKIM SALDANHA GONÇALVES.

ADVOGADO: BRUNA BASTOS CAMARA OAB/PA 30356-A E NADIA CRISTINA CORTES PEREIRA SILVA OAB/PA 17341-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ODONTOFACIAL NECESSÁRIA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão da 3ª Vara Cível de Belém, que deferiu tutela de urgência para que a Bradesco Saúde S.A. custeasse o tratamento odontofacial do agravado, prescrito por profissional habilitado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A negativa da seguradora fundamentou-se no rol taxativo da ANS e na natureza eletiva do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento prescrito, mas não previsto no rol da ANS, diante da necessidade médica do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela jurisprudência desta Corte.

4. A negativa de cobertura fundamentada no rol da ANS, quando o procedimento é considerado necessário pelo médico assistente e não há outro método eficaz disponível, caracteriza abusividade e ofensa ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, devendo ser cobertos tratamentos prescritos, ainda que não estejam previstos no rol, quando necessários à saúde do paciente."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801749-18.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
Belém/PA

AGRAVANTE:
BRADESCO SAÚDE S.A.

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/SP 178033-A

AGRAVADO:
ELIAKIM SALDANHA GONÇALVES

ADVOGADO:
BRUNA BASTOS CAMARA OAB/PA 30356-A E NADIA CRISTINA CORTES PEREIRA SILVA OAB/PA 17341-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. em face de Decisão Monocrática (Id 18154178) proferida no Agravo de Instrumento nº 0801749-18.2024.8.14.0000, que negou provimento ao recurso da agravante. O agravo de instrumento, foi interposto contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu tutela de urgência para que a seguradora custeie tratamento odontofacial prescrito ao agravado Eliakim Saldanha Gonçalves, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Em suas razões (ID 18544606), o agravante argumenta que a negativa de tratamento está amparada no rol taxativo da ANS e no contrato firmado, que não prevê a cobertura de materiais considerados experimentais. Alega também que o procedimento é eletivo, sem risco iminente à saúde do agravado. Pugna pela reforma da decisão e pelo afastamento ou redução da multa.

Contrarrazões ao agravo apresentadas (Id 18609081)

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ODONTOFACIAL NECESSÁRIA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão da 3ª Vara Cível de Belém, que deferiu tutela de urgência para que a Bradesco Saúde S.A. custeasse o tratamento odontofacial do agravado, prescrito por profissional habilitado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A negativa da seguradora fundamentou-se no rol taxativo da ANS e na natureza eletiva do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento prescrito, mas não previsto no rol da ANS, diante da necessidade médica do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela jurisprudência desta Corte.

4. A negativa de cobertura fundamentada no rol da ANS, quando o procedimento é considerado necessário pelo médico assistente e não há outro método eficaz disponível, caracteriza abusividade e ofensa ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido
.

"Tese de julgamento
: 1. O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, devendo ser cobertos tratamentos prescritos, ainda que não estejam previstos no rol, quando necessários à saúde do paciente."

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia recursal reside na recusa da Bradesco Saúde S.A. em custear o tratamento odontofacial prescrito ao agravado, Eliakim Saldanha Gonçalves, portador de quadro clínico grave envolvendo anomalias na articulação temporomandibular (ATM), sob a alegação de que o tratamento requerido não se encontra no rol taxativo de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de ser um procedimento eletivo.

No caso, o agravado necessita de um tratamento complexo, prescrito por um profissional habilitado, e a negativa de cobertura por parte do plano de saúde configura ingerência indevida na autonomia médica, o que vai contra a jurisprudência deste Tribunal e do STJ. Conforme bem destacado na decisão monocrática, atrasos na autorização e no fornecimento do tratamento podem resultar em riscos irreparáveis à saúde do paciente, configurando, assim, um perigo iminente.

Vejamos precedente do C.STJ, que se amolda a situação ora em análise:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL (CPC/2015). CIVIL. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE DEGENERAÇÃO DA ARTICULAÇÃO
TEMPOROMANDIBULAR
(ATM). DIVERGÊNCIA QUANTO À ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INGERÊNCIA NA RELAÇÃO CIRURGIÃO-PACIENTE. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA TURMA. APLICABILIDADE ÀS OPERADORAS DE AUTOGESTÃO. PRECEDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO NA QUARTA TURMA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA.
1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de cirurgia para tratamento de degeneração da articulação
temporomandibular
(ATM), pelo método proposto pelo cirurgião assistente, em paciente que já se submeteu a cirurgia anteriormente, por outro método, sem obter êxito definitivo. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Turma, o rol de procedimentos mínimos da ANS é meramente exemplificativo, não obstando a que o médico assistente prescreva, fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Aplicação do princípio da função social do contrato. 3. Caso concreto em que a necessidade de se adotar procedimento não previsto no rol da ANS encontra-se justificada, devido ao fato de o paciente já ter se submetido a tratamento por outro método e não ter alcançado êxito.

4. Aplicação do entendimento descrito no item 2, supra, às entidades de autogestão, uma vez que estas, embora não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, não escapam ao dever de atender à função social do contrato. 5. Existência de precedente recente da QUARTA TURMA no sentido de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS. 6. Reafirmação da jurisprudência desta TURMA no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1829583 SP 2019/0225660-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020)
.

Nesse sentido, cito ainda precedente desta Corte:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OUTRO PROCEDIMENTO EFICAZ, SEGURO E EFETIVO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.1 - As cirurgias reparadoras prescritas em decorrência da perda excessiva de peso pós-bariátrica não podem ser consideradas meramente estéticas, pois são procedimentos inerentes ao ato cirúrgico anterior, necessárias ao restabelecimento da saúde física e emocional da paciente
2- Compete ao médico assistente decidir o melhor procedimento a ser adotado 3- Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, o fato de o procedimento não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que o caso em tela se enquadra na exceção de inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado em substituição àqueles prescritos pelo médico assistente
4-Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido 5 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica. 6- Desprovimento do Agravo Interno. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804475-96.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/2024).

Deste modo, a jurisprudência, do Superior Tribunal de Justiça, já consolidou o entendimento de que o
rol da ANS tem natureza exemplificativa
,
não exaustiva, ou seja, serve como referência mínima, mas não limita a cobertura dos tratamentos prescritos por médicos. Além disso, a Súmula 469 do STJ esclarece que a relação entre seguradora de saúde e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), logo, cláusulas contratuais que imponham limitações à cobertura com base no rol da ANS devem ser consideradas abusivas, nos termos dos artigos 4º e 51 do CDC.

Por fim, o argumento da seguradora de que o tratamento é eletivo não se sustenta, uma vez que a urgência ou não do tratamento não elimina a obrigação de cobertura, se este é necessário para preservar a saúde e a qualidade de vida do segurado. Tal entendimento já foi consolidado em precedentes desta Corte, conforme destacado, que asseguram que a negativa de tratamento com base em sua natureza eletiva é abusiva quando há prescrição médica.

Diante do exposto, verifico que os argumentos trazidos pela agravante não merecem prosperar. O tratamento prescrito é essencial para a saúde do agravado e sua negativa, com base em cláusulas contratuais e no rol da ANS, é abusiva e contrária ao entendimento pacificado no STJ.

Assim,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/02/2025